Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0710158-75.2022.8.07.0020 REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: ALYNE CAVALCANTE GONCALVES WANDERLEY APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao Banco embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator